Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO.

I – É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC.
II – Agravo interno desprovido.